Tribunal: TJSP
Processo: 0020141-60.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de afastamento da agravante da "reincidência" e de aplicação do redutor de penas previsto no §

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de afastamento da agravante da "reincidência" e de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que trazia consigo e guardava 11 porções de "crack" com peso líquido total de 2,1g, 100 porções de "maconha" com peso líquido total de 217,0g e 10 porções de "cocaína" com peso líquido total de 5,6g – Reincidência do sentenciado que ficou devidamente comprovada com a certidão de fls. 208/214 – Redutor de penas do mencionado § 4o que foi corretamente afastado pela i. Magistrada "a quo", considerada a multirreincidência específica do sentenciado – Afastamento do "privilégio" e majoração das penas em razão da mencionada agravante que não implicam "bis in idem" – Precedentes do C. STJ – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação – Recurso desprovido.